Tribunal: TJMT
Processo: 1011643-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011643-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comodato, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ VILELA FELIX - CPF: 033.214.681-23 (AGRAVANTE), LUIS FRANCISCO FELIX - CPF: 177.229.931-68 (AGRAVADO), BRUNO POMPEO FELIX - CPF: 981.563.301-53 (AGRAVADO), DEBORAH ARNAUT LOPES CARROCIA - CPF: 052.520.431-83 (AGRAVADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO NA ORIGEM – PROCESSO ORIGINÁRIO TRAMITA PELA PLATAFORMA ELETRÔNICA – DISPENSA DA JUNTADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEITADA – COMODATO VERBAL –ATO DE PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA, QUE NÃO INDUZEM POSSE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É dispensada a informação prevista no §2o do art. 1.018 do CPC vigente, quando autos originários tramitam sob a plataforma eletrônica.

Os Agravados tiveram acesso à peça recursal para elaborar sua contraminuta, oportunidade em que se contrapôs a todos os fundamentos lançados na peça recursal, não há falar em prejuízo ao contraditório.

“(...) Extrai-se dos elementos probatórios que a ocupação se deu a título de comodato verbal, dado o parentesco entre as partes, de modo que, pelo menos em tese, configura mera detenção.

O imóvel é utilizado para atividade empresarial do Agravado desde 1979, conforme Instrumento Particular de Constituição de Sociedade anexado no ID. 75356743, bem como a matrícula do imóvel n.o 14.299, do 1.o Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juína (ID. 75356751), tendo o Recorrido apenas cedido em comodato verbal ao irmão do Agravante. (N.U 1007257-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANA BEATRIZ VILELA FELIX,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reivindicatória com Pedido Liminar no 1011935-45.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
LUIS FRANCISCO FELIX e outros
, que indeferiu o pedido de cautelar de retomada de domínio, por não se verificar a urgência no pleito.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem é relativo a ação reivindicatória, em razão da não desocupação voluntária do imóvel, cedido em comodato verbal ao Primeiro Agravado, após a devida notificação extrajudicial.

Relata que no imóvel residia sua avó, idosa, que veio a falecer em janeiro de 2021. Narra que devido ao estado de saúde da ascendente e “como afirmado pelo próprio Agravado, seu tio, este por vezes a visitava e pernoitava na residência com o fito de prestar-lhe auxílio”, afirmação contida nos autos de execução movida em seu desfavor.

Sustenta que, “após o falecimento da ascendente comum, o 1o Agravado, seu tio, solicitou ao pai da Agravante, que então tomava conta do imóvel em razão da proprietária cursar ensino superior na cidade de São Paulo, que lhe fosse tolerada a permanência no imóvel pelo período aproximado de 30 a 60 dias, tão somente para que pudesse resolver pendências na capital, vez que residia em Chapada dos Guimarães, onde possui casa de luxuoso padrão”, pedido com o qual o pai da Agravante aquiesceu.

Assevera que além do decurso de prazo superior ao solicitado e ainda após pedido amigável de desocupação do imóvel, o Agravado permaneceu resistentemente na posse do mesmo, gerando inadimplência condominial e débitos de energia elétrica, que precisaram ser assumidos pelo pai da Agravante, vez encontrava-se em nome deste.

Destaca o risco de ver seu imóvel executado, ante o acúmulo de débitos do primeiro e segundo Agravados, permitindo àquele que morassem no imóvel os demais Agravados, sendo seu filho e nora.

Consigna que “não fossem suficientes os riscos iminentes que ameaçam a proprietária em razão da inadimplência contumaz do Agravado, que sofre diversas execuções frustradas pela não localização de bens em seu nome, essa ainda se viu obrigada a adimplir, mensalmente, os débitos de energia elétrica e taxas condominiais visando a regularidade do seu imóvel, vez que tais não estavam sendo pagos pelos esbulhantes, os quais permanecem, ora com a tolerância desse Poder, residindo “de graça” no imóvel”.

Pontua que além do imóvel de alto padrão no Município de Chapada dos Guimarães, o Agravado possui residência situada no nobre bairro “Lago Norte”, em Brasília, onde encontradas casas de elevadíssimo padrão, estimadas em valores superiores a R$ 3 milhões, como destacado no processo de n. 1018524-13.2021.4.01.3400, em trâmite na 5o Vara Federal Cível, sendo ainda este alvo de ações de improbidade administrativa e execuções fiscais ainda em curso, fatos que fundamentam o pedido de imediata retomada do domínio, vez que em muito já prejudicada pela permanência dos Agravados no imóvel, ainda lhe gerando ônus e despesas.

Destaca o equívoco da decisão agravada, vez que o Agravado está inadimplente com as taxas condominiais, as quais, por tratarem-se de débitos do próprio imóvel, poderiam até mesmo resultar-lhes a execução e consequente penhora, em razão da natureza
propter rem
.

Ressalta que teve que suportar pagamentos, visando a regularidade do imóvel, com “as taxas condominiais, contas de energia e com o IPTU correspondente, desfrutando o seu colateral de verdadeira vantagem ao residir “de graça” no bem”, consistindo, os atos do Agravado, em abuso de confiança.

Assevera que a Agravante vendo sendo totalmente tolhido o direito de domínio que lhe é inerente na qualidade de proprietária, revelando-se urgente a necessidade de intervenção desse Poder.

Argumenta ser desarrazoado aguardar o contraditório, prolongando os prejuízos da Agravante, uma vez que designada para agosto a audiência de conciliação e, só após esta, se inicia o prazo de contestação, em melhor hipótese, podendo os Agravados se ocultarem da citação.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo, com o deferimento da liminar pleiteada na origem, para determinar a desocupação, por parte dos Agravados ou quem quer que lá esteja ocupando.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar deferida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 133712697.

Nas contrarrazões, os Agravados pugnam pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

Intimada a se manifestar acerco do contido nas contrarrazões, a Agravante rechaça os argumentos e ratifica os pedidos do agravo de instrumento.

Os Agravados pugnam ainda pelo não conhecimento do recurso, por inobservância do disposto no art. 1.018, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INOBSERVÂNCIA ART. 1.018, DO CPC

A Agravada consignou a inobservância do art. 1.018, do CPC pela Agravante, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Entretanto, a inobservância do dispositivo mencionado alhures consiste em vício formal, uma vez que os autos tramitam de forma eletrônica, portanto, não se aplicando a disposição do §2o que culmina a ofensa prescrita no §3o, ambos do art. 1.018, do CPC.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS C/C COBRANÇA DOS ALUGUÉIS E POR DENÚNCIA MOTIVADA COM PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, § 2o, DO CPC – AUTOS ELETRÔNICOS EM PRIMEIRO GRAU – PRELIMINAR REJEITADA – DECISÃO QUE DEFERIU ORDEM DE DESPEJO NO PRAZO DE QUINZE DIAS – DÚVIDAS ACERCA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL E NATUREZA DO CONTRATO DE ALUGUEL – PERICULUM IN MORA INVERSO EVIDENCIADO – DESPEJO LIMINAR QUE SE MOSTRA TEMERÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo o processo de primeiro grau eletrônico, que tramita dentro do sistema PJE, observando a literalidade do art. 1.018 do CPC, não há como acolher a preliminar de inadmissibilidade do recurso por descumprimento do citado dispositivo.

Se mostra temerário o deferimento do despejo liminar de imóvel para moradia em que existem dúvidas acerca da propriedade do imóvel e natureza do contrato de aluguel, restando evidenciado o periculum in mora inverso, sendo, assim, necessário proceder a regular instrução do processo originário, quando as questões controvertidas serão melhor esclarecidas. (N.U 1026095-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

A Agravante se insurge da decisão que indeferiu o pedido de cautelar de retomada de domínio, ao argumento de que os Agravados vêm ocupando indevidamente o apartamento de sua propriedade, recusando-se a desocuparem o imóvel, no qual o Primeiro Agravado residia de forma temporária após o falecimento de sua genitora (avó da Agravante), que residia no imóvel, para qual aquele costumava fazer assistir.

O pleito autoral foi proposto pela Agravante, em desfavor dos Agravados, buscando reaver a posse de apartamento de sua propriedade, no qual foi permitida a moradia do Primeiro Agravado, de forma temporária.

A decisão agravada indeferiu a liminar com as seguintes considerações e dispositivo:

“(...) A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pelos autores, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a urgência do pedido, vez que não restou suficientemente esclarecido a que título à autora “deixou” a parte requerida na posse do bem, até porque alega a existência de suposto contrato de comodato verbal, assim, entendo que deve ser oportunizado o contraditório, além da dilação probatória acerca dos termos do contrato verbal. (...)” (ID. 131767658 - Pág. 233)

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Da análise dos autos, a par de respeitáveis os argumentos da Agravante, tenho por preenchidos tais requisitos. Depreende-se dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, que a probabilidade do direito se encontra devidamente aclarada nos autos, visto que a premissa da exordial de que havia um contrato verbal de comodato entre a Agravante e o Primeiro Agravado, sendo a moradora anterior do imóvel a avó da Agravante (genitora do Primeiro Agravado).

Sem a pretensão de esgotar o tema, denota-se que a narrativa da Agravante é corroborada pelas alegações do Primeiro Agravado, nos autos dos Embargos à Execução n° 1031471-81.2018.8.11.0041, no qual aponta o equívoco do cumprimento de mandado de citação e intimação penhora e avaliação no imóvel objeto dos autos da origem, destacando que:

“(...) o mandado de citação e intimação para pagamento, sob pena de penhora e avaliação foi expedido no endereço da genitora do executado, idosa com 85 anos de idade.

E, em razão do Executado/embargante, neste período de pandemia, está prestando os cuidados com sua mãe, pois é idosa, doente (cardiopata) e não pode ficar sozinha, optou por residir temporariamente com ela (casa de terceiro), que não pode ficar sozinha, conforme prova abaixo e anexo no sentido de que, o executado não tem lá como seu domicilio e apenas está a passar temporada para cuidar de sua mãe, Sra. Dalva Maria de Figueiredo Felix, (...)” (ID. 131767658 - Pág. 119)

O perigo de dano ressai da notória existência de prejuízo, uma vez que a Agravante e seu genitor vem suportando despesas referente à condomínio e energia elétrica do imóvel ocupado pelos Agravados, que aparentemente apenas contam com a detenção, quando da vigência do comodato verbal.

Sendo requestada a devolução do bem, concedido a título de comodato verbal, a recusa em desocupar tonar a permanência passível de retomada.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO "A QUO", DETERMINANDO A IMEDIATA DESOCUPAÇÃO DO RESTAURANTE QUE FUNCIONAVA JUNTO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O INÍCIO DAS ATIVIDADES DO AGRAVANTE TENHAM SE DADO DE FORMA DIVERSA DO COMODATO VERBAL. I. A PLAUSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DO DIREITO E A OCORRÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O PERIGO QUE A DEMORA NO OFERECIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REPRESENTA AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, NOS MOLDES DO ART. 300 DO CPC. II. A AÇÃO REIVINDICATÓRIA É AÇÃO PETITÓRIA, FUNDADA NO DOMÍNIO, QUE VISA A CONCEDER AO PROPRIETÁRIO O DIREITO DE IMITIR-SE NA POSSE DO IMÓVEL QUE SE ENCONTRA INJUSTAMENTE NA POSSE DE TERCEIRO. III. PARA A AÇÃO REIVINDICATÓRIA, IMPRESCINDÍVEL (1) A PROVA DO DOMÍNIO DA COISA (2) A SUA INDIVIDUALIZAÇÃO E (3) A DEMONSTRAÇÃO DE QUE A POSSE DA PARTE ADVERSA É INJUSTA. LOGRANDO A PARTE AUTORA PREENCHER TAIS REQUISITOS, DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR EM SEU FAVOR. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, No 52360658020218217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 11-05-2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – COMODATO VERBAL – LOCAL DE ATIVIDADE EMPRESARIAL - ATO DE PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA, QUE NÃO INDUZEM POSSE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Extrai-se dos elementos probatórios que a ocupação se deu a título de comodato verbal, dado o parentesco entre as partes, de modo que, pelo menos em tese, configura mera detenção.

O imóvel é utilizado para atividade empresarial do Agravado desde 1979, conforme Instrumento Particular de Constituição de Sociedade anexado no ID. 75356743, bem como a matrícula do imóvel n.o 14.299, do 1.o Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juína (ID. 75356751), tendo o Recorrido apenas cedido em comodato verbal ao irmão do Agravante. (N.U 1007257-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) Aduziu que exerce suas atividades laborativas no imóvel desde 1979, conforme contrato social anexado no ID. 75356743 – autos principais.

Asseverou que, no ano de 2013, cedeu uma pequena residência dentro da área discutida ao seu irmão, ora Agravante, para que pudesse guardar seus pertences e pernoitar. No entanto, em março de 2021, o Agravante trouxe para dentro da residência a Sra. Nilce e seu filho, Jorge Luis, o que se deu contra a vontade do Agravado, ensejando, assim, o esbulho. Diante disso, o Agravado requereu, liminarmente, a reintegração na posse do bem esbulhado.

(...) No caso, embora os Agravantes sustentem que são os legítimos possuidores do bem desde 2005, extrai-se dos elementos probatórios que a ocupação se deu a título de comodato verbal, dado o parentesco entre as partes, de modo que, pelo menos em tese, configura mera detenção.

Além disso, observo que o imóvel é utilizado para atividade empresarial do Agravado desde 1979, conforme Instrumento Particular de Constituição de Sociedade anexado no ID. 75356743, bem como a matrícula do imóvel n.o 14.299, do 1.o Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juína (ID. 75356751), tendo o Recorrido apenas cedido em comodato verbal ao irmão do Agravante Antônio da Luz.

Necessário destacar que os argumentos acerca de existência de acordo entre o Primeiro Agravado e o genitor da Agravante (compra do apartamento para que a genitora destes morasse com o Primeiro Agravado e pagamento do condomínio do apartamento pelo genitor da Agravante), não foi objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
, além de, ao menos neste momento processual, não contar com elementos probatórios que o corroborem.

Imperioso ainda pontuar que os Agravados afirmam que o Sr. José Antônio Felix (genitor da Agravante), costuma ocultar patrimônio em nome de filho e terceiros, para proteger patrimônio de execuções fiscais, que estaria demonstrado por documento que acompanha as contrarrazões. Entretanto, ao analisar o documento nominado como “Exceção de Pré-executividade José Antônio Felix, se denota que tratar-se de exceção, aparentemente, oposta pela Empresa Laje Engenharia e Pavimentação Ltda, nos autos da Ação de Execução Fiscal n° 0008346-97.2004.4.01.3600, em também conta com o Primeiro e Segunda Agravados como Executados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para deferir a tutela de urgência, determinando a desocupação pelos Agravados do imóvel objeto do feito na origem, pertencente à Agravante, no prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023